Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706764-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA PORTELLA IND COM LTDA - ME RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Dê-se ciência à parte recorrente acerca das providências adotadas pela certidão de ID 69286398. Considerando que constou da publicação realizada no DJEN, em 12/2/2025, o nome do advogado João Paulo de Sanches, OAB/DF 16.607, conforme requerido na petição de ID 67007503 e deferido pela decisão de ID 68576007, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão que inadmitiu o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007